Tribunal: TJDFT
Processo: 0717638-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS PROVISÓRIOS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE. REJEITADAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. ALIMENTOS AVOENGOS. SUBSIDIARIEDADE E PROPORCIONALIDADE. ALIMENTOS AVOENGOS IN NATURA. POSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. OBSERVADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação de alimentos avoengos movida pela agravada (alimentanda), menor impúbere representada por sua genitora, em face da agravante (avó paterna da agravada) e de seus avós maternos, tendo o juízo de origem fixado os alimentos provisórios a serem pagos pela agravante no valor correspondente a um salário mínimo, sob fundamento, em suma, de que os alimentos prestados pelo genitor da agravada não estariam sendo suficientes para o suprimento de suas necessidades e os avós maternos já estariam prestando alimentos in natura. Irresignada, a alimentante interpõe o presente recurso requerendo, preliminarmente, o reconhecimento de ilegitimidade passiva e ativa e, no mérito, a revogação dos alimentos estabelecidos pelo magistrado de primeiro grau.
2. Nas ações de alimentos, o próprio alimentando é quem deve ocupar o polo ativo ou passivo da demanda, devendo ser representado ou assistido caso seja menor. A análise acerca da legitimidade das partes é feita com base na Teoria da Asserção, inclusive em ações sobre alimentos avoengos, motivo pelo qual as eventuais capacidades contributivas do genitor (alimentante primário) e dos avós (alimentantes subsidiários) devem ser analisadas pelo juízo através de cognição exauriente, a fim de que haja definição no mérito, não havendo que se cogitar a exclusão preliminar da agravante (avó paterna da parte alimentanda) do polo passivo do processo. Preliminares rejeitadas.
3. A prestação de alimentos deve ser baseada no binômio necessidade-possibilidade, num delicado equilíbrio com vistas a assegurar vida digna ao alimentado, sem que seja prejudicada a subsistência do alimentante, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No caso dos alimentos avoengos, a fixação do encargo deve ser feita especialmente à luz do art. 1.698 do Código Civil, que dispõe sobre o caráter subsidiário da obrigação e sobre o dever de prestar os alimentos na proporção dos respectivos recursos.
4. Em se tratando de alimentos avoengos, constatada de maneira suficiente a necessidade da parte alimentanda e a prestação de alimentos in natura pelos avós maternos, é possível o estabelecimento de alimentos em pecúnia por parte dos avós paternos, à luz do art. 1.698 do Código Civil.
5. Não havendo provas contundentes de que os alimentos provisórios estipulados pelo juízo de origem estejam em desacordo com o binômio necessidade-possibilidade observado à luz da cognição sumária própria desta etapa processual, deve ser mantida a fixação estabelecida em primeiro grau.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.